Tribunal: STF
Processo: Pet 2345
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: Petição. Questão de ordem.
        - Como julgado nas Petições nºs. 2.150 e 2.151, é do
Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal recorrido a competência
para o exame de medida cautelar (art. 800 do Código de Processo
Civil) requerida antes da prolação, na origem, do juízo de
admissibilidade do recurso extraordinário.
        Questão de ordem que se resolve pelo não-conhecimento da
presente Petição.